Tribunal: TJDFT
Processo: 0028358-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0028358-90.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 14677400 (págs. 73/75), inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo não foi conhecido (ID 14677400 – págs. 134/135). O Supremo Tribunal Federal, por intermédio da decisão ID 15467675 – pág. 1, e considerando o decidido no RE 648.245 (Tema 211), determinou a devolução dos autos para observância do disposto no artigo 1030, incisos I e II, do CPC. Posteriormente, a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral de tema com maior especificidade (Tema 1.084), e que, salvo melhor juízo, melhor se coaduna com a matéria tratada nos presentes autos, qual seja, a “constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto”. Diante de tal reenquadramento, esta Presidência proferiu decisão (ID 18133845) ordenando a remessa dos autos ao NUGEP para que mantivesse sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento de mérito no paradigma acima mencionado. Em petição de ID 18572822, DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA opõe embargos de declaração, sustentando obscuridade na decisão recorrida, pleiteando o conhecimento dos aclaratórios, e a remessa dos autos à Corte de origem para aplicação do Tema 211 do STF, bem como eventual juízo de retratação. É o relatório. Trata-se de embargos de declaração em que pleiteia a embargante o retorno do feito à Corte de origem para o cumprimento da determinação do STF de aplicação do Tema 211 (RE 648.245). Ocorre que, posteriormente a tal determinação, a Corte Suprema reputou constitucional, com maior especificidade, o Tema 1.084 (ARE 1.245.097). Razão, portanto, não assiste à embargante. A uma, porque O STF, no próprio acórdão paradigma (ARE 1.245.097- Tema 1.084), entendeu haver distinção entre as teses em debate, reconhecendo tratar-se de operações distintas. A propósito, confira-se: (...) verifico que a questão não se confunde com a debatida no Tema no 211 da repercussão geral, em que se assentou a tese de que “[a] majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária”. Não existe aqui controvérsia acerca da necessidade ou não de lei em sentido formal para majoração do valor venal de imóveis. Na verdade, há uma distinção de planos jurídicos, abstrato e concreto, o que se reflete na formalização em lei no caso do paradigma referido e em ato administrativo, o lançamento tributário, no presente feito. Logo, cuida-se de duas operações distintas, isto é, a definição conceitual da base de cálculo por via legal e a determinação de seu conteúdo por ato administrativo. (RE 1.245.097/PR, Min. Relator DIAS TOFFOLI, DJe 28/4/20). A duas, pois em situação semelhante, já houve devolução de feito a esta Corte de origem, e reconhecimento da subsunção da mesma hipótese ao mencionado Tema. A propósito, confira-se a decisão monocrática proferida no ARE 1.258.022 (Rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, DJ-e 28/4/2020): Trata-se de agravo contra decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LOTEAMENTO RECENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA NOVA DO DF E NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS DA LEI 4.721/2011. SETOR NOROESTE. EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPTU. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL CALCULADO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O IPTU tem como fatos geradores a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, nos termos do art. 32 do CTN. Já o art. 33 do CTN dispõe que a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do imóvel. 2. ‘A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de imóvel novo, que passou a existir, juridicamente, após a publicação da Pauta de Valores Venais (PVV), é estabelecida por arbitramento individualizado, a partir dos dados contidos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente: Decreto-Lei n° 82/1966’. (Acórdão n.979536, TJDFT). 3. A Pauta de Valores Genéricos, que o Distrito Federal denomina Pauta de Valores Venais (PVV), consiste em um parâmetro para efeito de consideração do adequado valor venal, por representar os reais elementos do mercado imobiliário, e a estipulação dos parâmetros que permitem a autoridade fazendária calcular o valor do metro quadrado de cada região, a fim de garantir a definição de uma política de tributação imobiliária mais justa. 4. A Pauta de Valores não precisa ser veiculada em lei, pois não há generalidade e abstração, mas apenas aplicação das balizas legais para o encontro do montante devido por cada contribuinte. De fato, o princípio da legalidade tributária determina que a lei estabeleça os elementos do imposto, mas não há essa condicionante de se cobrar o IPTU somente após a inclusão do imóvel na Pauta de Valores, que considera o lançamento do IPTU por estimativa, motivo pelo qual não há qualquer vedação ao lançamento individualizado para os imóveis novos ou os que por alguma razão não foram inseridos na Pauta de Valores. 5. Caso não houvesse a cobrança do IPTU haveria flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns detentores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher imposto, a despeito de idêntica situação jurídica, qual seja, serem proprietários de imóveis situados na área urbana. 6. O Distrito Federal ao promover o lançamento do IPTU do imóvel em discussão - decorrente de loteamento recente - agiu amparado pela legalidade, conforme se extrai do art. 19 do Decreto-Lei n. 82/66; art. 3° da Lei 4.721/2001; art. 2° da Lei 4.985/2012; art. 66, § 3° da Lei n. 5.164/2013; art. 61, § 3° da Lei n. 5.389/2014; art. 69, § 3° da Lei n. 5.514/2015. 7. Apelo do Distrito Federal conhecido e provido.” 2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I, e 165, § 8o, da CF, bem como ao art. 25, I, do ADCT. 3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: (i) incidência da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário); e (ii) inexistência de similitude fática entre o caso dos autos e o entendimento sufragado pelo STF no RE 648.245-RG, Tema 211. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.245.097-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 1.084). 5. Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral. Publique-se. Assim, tendo em vista que não há o vício da obscuridade, mantenho a decisão de ID 18133845, devendo os autos retornarem ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014